Tribunal: TJDFT
Processo: 0701001-46.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701001-46.2020.8.07.0021 RECORRENTE: IVANILTON DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA. QUATRO CRIMES DE ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE PESSOAS). CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO SIMPLES. INVIÁVEL. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. CONCURSO DE PESSOAS. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDOS. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O DE UM DOS RÉUS. DESPROVIDOS O APELO DOS DEMAIS ACUSADOS. 1. A absolvição dos crimes mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a prática de quatro crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e corrupção de menores. 2. Impossível a absolvição dos apelantes pelo delito previsto no art. 244- B, caput, da Lei no 8.069/1990, uma vez que demonstrado que eles praticaram os crimes de roubo circunstanciado com a participação de adolescente, menor de 18 (dezoito) anos. 3. Havendo a grave ameaça, consistente em postura contundente e intimidatória dos réus ao abordarem as vítimas, inclusive simulando estarem armados, capaz de causar-lhes grave temor, exigindo-lhes a entrega de seus bens sob ameaça de feri-las, mostra-se descabida a desclassificação para o crime de furto simples. 4. Não há que se falar em participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP) quando o acusado participa de todas as etapas da empreitada criminosa, dando fuga aos corréus com nítido liame subjetivo com os comparsas. 5. Havendo concurso de 2 (duas) ou mais pessoas na empreitada criminosa, deve ser mantida a causa de aumento prevista no inciso II do § 2o do art. 157 do Código Penal. 6. Não constando sentença condenatória contra o réu anterior à prática do crime que ora se busca punir, não pode ser considerado portador de maus antecedentes. 2.1. Precedente: O Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Tema 129 da Repercussão Geral, firmou a tese de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. 7. Após a prolação da sentença condenatória, os fundamentos que ensejaram o decreto da prisão preventiva encontram-se ainda presentes e devem ser mantidos, negando-se ao réu o direito de apelar em liberdade. 8. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o de um dos réus para reduzir a pena aplicada. Desprovidos o apelo dos demais acusados. O recorrente aponta violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto ausentes provas suficientes para o decreto condenatório, ressaltando que as vítimas não reconheceram o insurgente como autor do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024